Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL, TV A CABO E INTERNET (COMBO). COBRANÇAS INDEVIDAS. PARTE DOS PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS PELA AUTORA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE RECONHECIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos vinculados às faturas vencidas em junho de 2019, nos valores de R$ 128,86 e R$ 125,28, ante a compensação efetivada na presente demanda do valor devido contratualmente com parte daquele que deveria ser restituído à autora. Condenar a ré à repetição simples de indébito, no valor total de R$ 40,83, a ser pago à autora. Cominar à ré a obrigação consistente em restabelecer a prestação de serviço em favor da parte autora, relativamente aos serviços de telefonia fixa e móvel, internet vinculados ao contrato firmado em 21.05.2019, no prazo de 05 (cinco) dias, e, por último, cominar à ré a obrigação de se abster em promover a restrição de crédito em desfavor da parte autora, relativamente aos débitos objeto da presente demanda, sob pena de multa a ser fixa por este Juízo. Em seu recurso, a parte autora pugna pela reforma da sentença, em síntese, sustenta que os serviços cobrados eram indevidos, e que o portal da própria ré demonstrava que não havia nenhum débito para com ela na data de 23.11.2019, portanto, os valores requeridos na incial são devidos. Acrescenta que não se trata de engano justificável as cobranças efetuadas pela operadora, tratando-se de ato ilícito indenizável em dobro do devido, nos termos do parágrafo úníco do art. 42 do CDC. Requer, ainda, a indenização por danos morais (ID 14939398).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID14939398). Contrarrazões apresentadas (ID 14939409).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. De início, destaca-se que o valor total da condenação (R$ 220,80 excluído pela sentença o débito do mês de junho vencido, no valor de R$ 179,87, restando, ao final, o valor de R$ 40,83) decorrente de cobranças indevidas apuradas nas prestações vencidas em entre 01 de fevereiro e 21 de maio de 2019, data inicial do novo pacote de serviços contratado pela recorrente.
V. Nada a prover quanto as alegações da parte autora no pedido inicial acerca da cobrança total no valor de R$ 525,36, e que o juízo reduziu para R$ 40,83, isso porque, da leitura da sentença, depreende-se que tais alegações já foram analisadas, restando quitado o débito aberto referente ao mês vencido em junho/2019, no valor de R$ 179,87, sendo que os demais pagamentos não restaram comprovados pela autora, que somente sustentou que a recorrida, no seu site, informou não existirem dívidas anteriores pendentes, no entanto, a autora não fez qualquer prova efetiva do desembolso para o pagamento. Assim, ausente qualquer comprovante de pagamento, não há como ressarcir a autora pelo fato de a empresa alegar não existirem débitos inexistentes, não desincumbindo do disposto no inciso I do Art. 373 do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
VI. Por outro lado, inexiste o dever de restituir os valores em dobro, eis que decorrentes do serviço prestado. Isso porque a mera existência da cobrança indevida, sem que exista a comprovação de qualquer pagamento em excesso por má-fé não enseja o dever de restituir, conforme se extrai do artigo 42 § único do CDC. A esse respeito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a dobra somente é devida quando decorrente de má-fé do fornecedor. Nessa esteira, cito os seguintes precedentes daquela colenda Corte: REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018; AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1488240/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017. No mesmo norte, há julgados das Turmas Recursais: Acórdão n.1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1143432, 07090643420188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1161460, 07133839620188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, a sentença não merece reforma, pois não incide na espécie a restituição em dobro estatuída no parágrafo único do art. 42 do CDC, não havendo que se falar em repetição.
VII. Noutro giro, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrrente, punição para a parte recorrida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não restou comprovada a exposição da recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. O conjunto probatório não subsidia a reparação pelos danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte ofendida.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.